Tribunal: TJDFT
Processo: 0718558-80.2018.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-06-10
Data de publicação: 2020-06-26

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. omissões inexistentes.

1. Não se verifica omissão no julgado quando as questões discutidas são devidamente apreciadas.

2. O Colegiado não está obrigado a discorrer expressamente sobre todas as teses expostas no recurso ou todos os dispositivos legais aplicáveis à espécie, quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão.

3. Negou-se provimento aos embargos de declaração.